Tribunal: TJES
Processo: 5000002-27.2022.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000002-27.2022.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
RECORRIDO: IVAN DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS ABUSIVOS. VENDA CASADA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CDC. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional movida por IVAN DA SILVA e MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA em face de JOSE RICARDO FOSSE DE SOUZA - ME e BANCO LOSANGO S.A., por meio da qual alegam, em síntese, a ilegalidade das condições contratuais impostas, ante a disparidade entre o valor da compra e o montante total financiado, e eventual responsabilidade por danos morais da segunda recorrida.

Por outro lado, o Banco Losango alega em sua contestação, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial em razão da alegada necessidade de perícia técnica; e, no mérito, a legalidade da contratação e dos juros estipulados no contrato, bem como taxas e encargos cobrados, e, por fim, da inexistência de dano moral indenizável.

A requerida COMERCIAL FOSSE E SOUZA LTDA alega em sua contestação inexistência de dano moral, ao argumento que não se trata de dano moral
in re ipsa
e os autores não comprovaram abalo moral.

Em sede de sentença (ID 14073573)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“julgo procedente a pretensão autoral para:

i) determinar que o requerido BANCO LOSANGO S.A. proceda a revisão contratual de forma a limitar a taxa de juros anual aplicada à média do mercado à época dos fatos, qual seja, 1,63% a.m.

ii) declarar abusivas e afastar as cobranças da taxa de registro de contrato e seguros consequentemente, condenando o requerido BANCO LOSANGO à restituição, na forma simples, com correção monetária e juros de mora desde o pagamento indevido e adequando o contrato a taxa média de juros.

iii) determinar que seja realizado o abatimento dos valores pagos a maior pelos requerentes.

iv) condenar os requeridos JOSE RICARDO FOSSE DE SOUZA - ME e BANCO LOSANGO S.A ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor a título de indenização por danos morais, corrigido na forma prevista na Súmula 362 do colendo STJ (“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), que deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até o arbitramento, sendo aplicada, após, a taxa selic, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, nos termos do entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça (TJ-ES - AI: 00303110620198080035, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 06/07/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2020);

Deixo de condenar a parte requerida no pagamento de custas e honorários por força do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Transitada em julgado, certifique-se.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 14073575) almejando, preliminarmente, a declaração de incompetência do juízo e a nulidade da sentença por julgamento extra petita; e, no mérito, o reconhecimento da inexistência de danos materiais e morais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, ora recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Afasto também a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico que não há a necessidade de perícia técnica para resolução da presente demanda, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

Ademais, requer a declaração de nulidade da sentença sob fundamento em sentença
extra petita
, ao argumento de que a sentença teria condenado a recorrente solidariamente ao pagamento da indenização por danos morais, o que não foi requerido pela parte autora.

Cumpre destacar que o julgador não está adstrito somente ao capítulo do pedido, é dizer, o pedido deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a petição, de modo que sejam considerados todos os requerimentos feitos ao longo da peça, ainda que implícitos, tese consagrada na jurisprudência Corte do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1562641 / SP 2015/0263206-1. Dessa forma, cabe ao julgador apreciar livremente as provas e aplicar o direito que entender cabível, nos termos da aplicação do brocardo da
mihi factum, dabo tibi ius
, que significa me dá os fatos, e eu te darei o direito.

Ocorre que, no caso em apreço, tanto a fundamentação quanto os pedidos delimitaram a responsabilidade da requerida COMERCIAL FOSSE E SOUZA LTDA, ao fato de que teria se valido da fraqueza ou ignorância dos Autores — em razão de sua idade e limitado conhecimento — ao executar a contratação de financiamento junto ao BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO, sem a prévia elaboração de orçamento e sem a autorização expressa dos consumidores, em afronta ao artigo 39, IV, do CDC. E, por outro lado, delimitou a responsabilidade do BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO à necessidade de revisão contratual em razão da abusividade dos juros estipulados.

Diante disso, a sentença, ao condenar ambas as partes à indenização por danos morais incorre em julgamento
extra petita
, devendo ser anulada parcialmente por vício, retirando a condenação por danos morais à recorrente. Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

PRIMEIRA CÂMARA REGIONAL DE CARUARU – 1ª TURMA APELAÇÃO N.º 0001320-34.2010.8 .17.1280 APELANTES: Compesa e outro APELADOS: José Iêdo Cavalcante e outro RELATOR: Des. Alexandre Freire Pimentel EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA . MANUTENÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA COBRADA. ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO OU DA CONGRUÊNCIA. PROVIMENTO DA APELAÇÃO CIVIL . APELAÇÃO ADESIVA NÃO PROVIDA. 1) A questão central da apelação civil visa analisar o julgamento "extra petita" da sentença que condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de cobrança indevida, sem que houvesse pedido expresso para tal na inicial ou petição avulsa que informou o corte do serviço de água. O recurso adesivo almeja majorar os danos morais. 2
) Com base no princípio da congruência (ou adstrição), que exige que a decisão judicial esteja estritamente ligada aos pedidos formulados e à causa de pedir apresentada pela parte, reconheceu-se que a sentença que ultrapassa os limites do pedido constitui nulidade por julgamento "extra petita", demandando sua anulação nessa parte dos danos morais
. 3) Apelação Cível provida, para anular parcialmente a sentença por vício, retirando a condenação por danos morais. Apelação adesiva não provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de Apelação Cível; Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Regional de Caruaru – 1ª Turma do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CIVIL e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO, tudo nos termos do voto do Relator. Caruaru, data do registro no sistema . DES. ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL - Relator - (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0001320-34.2010.8 .17.1280, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 13/03/2024, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. DUPLICATA . NULIDADE DA SENTENÇA. ULTRA PETITA. ADEQUAÇÃO. -
É defeso ao julgador proferir decisões "extra petita" (matéria estranha a "litis contestatio"); "ultra petita" (mais do que o pedido) e "citra petita" (julgamento sem apreciar todo o pedido) - Se os termos do dispositivo da sentença não se encontram dentre os limites estabelecidos pelo pedido, há caracterização de julgamento ultra petita, impondo-se sua adequação - Se a parte autora faz um pedido certo e determinado e a sentença não julga tal como requerido, deve haver o decote do excesso
. (TJ-MG - Apelação Cível: 00410647720158130696 Tupaciguara 1.0696.15.004106-4/001, Relator.: Des .(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 26/06/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO C/C DESPEJO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA ADMINISTRADORA DOS IMÓVEIS ESPÓLIO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ACOLHIDA PELA SENTENÇA – NECESSIDADE DE INTEPOSIÇÃO DE AÇÃO DE EXIGIR CONTAS QUE POSSUI RITO ESPECIAL – DISPOSITIVO SENTENCIAL MANTIDO NESTE SENTIDO – PRELIMINAR DE SENTENÇA “EXTRA PETITA” – CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA - PEDIDO NÃO POSTULADO NA EXORDIAL – NULIDADE PARCIAL DO DECISUM – PRELIMINAR ACOLHIDA – APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA -. 1. Para que se ocorra a responsabilização solidária da administradora por eventual má-fé ou prejuízo causado ao espólio, deve ser distribuída a medida judicial competente, qual seja, ação de exigir contas, ocasião em que poderia ser comprovado o não cumprimento dos deveres impostos por lei ao administrador.
2 . Ao juiz é atribuído o dever de proferir o julgamento da lide em adstrição aos limites em que foi proposta, restando-lhe vedado deliberar além do pedido, fora do pedido ou aquém do pedido, sob pena de incidir, respectivamente, em vício ultra petita, extra petita ou citra petita. 3. Restando incontroverso nos autos que o juízo decidiu a pretensão inicial, mas também pedido estranho à lide, resta configurado o julgamento "extra petita" devendo ser decotado a determinação de condenação solidária dos requeridos Rodrigo Pompeu Cardoso e W & R Comércio de Peças Ltda ao pagamento das verbas indenizatórias a partir do dia 10.05 .2014 até a efetiva desocupação do imóvel.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0010009-42.2017.8 .11.0002, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024)

No mérito, afastada a responsabilidade da recorrente pelos danos morais, cumpre esclarecer se deve ser responsabilizada pela revisão contratual. Neste ponto, não merece acolhimento a pretensão recursal, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

Inicialmente, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
sobre a possibilidade de revisão contratual sempre que, por fatos supervenientes à contratação, as cláusulas se tornem excessivamente onerosas, nos termos do artigo 6º, inciso V, c/c art. 51, inc. IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, resta demonstrado no caso dos autos que é fato incontroverso que é desproporcional que os produtos adquiridos pelo valor de R$1.945,90 tenham sido financiados de forma a atingir o total de R$ 6.197,08, o que demonstra a onerosidade excessiva em desfavor dos autores, ora recorridos.

Em relação à responsabilidade da recorrente foi reconhecida nos termos do art. 7º do CDC, na medida em que oferece seus serviços para viabilizar a venda da requerida JOSE RICARDO FOSSE DE SOUZA - ME. A sentença é escorreita ao determinar a responsabilidade da recorrente na medida em que a empresa de crédito participou diretamente da cadeia de consumo, devendo, por isso, arcar com os efeitos da eventual irregularidade.

Nesse sentido, também coaduno com o entendimento do juízo sentenciante de que a revisão contratual se impõe, não para extinguir a dívida, mas para adequar o contrato aos princípios da boa-fé, da equidade e da proteção ao consumidor.

Em relação aos juros, conforme delimitado na sentença, a taxa de juros remuneratórios praticada pela requerida foi de 6,6% a.m., enquanto a taxa para a mesma espécie de operação era de 1,63% a.m., conforme se extrai do site
www.bcb.gov.br
, razão pela qual devem sejam restituídos à autora os valores pagos acima dos limites acima delineados, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da instituição requerida.

O entendimento adotado pelo magistrado sentenciante está de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que foi suficientemente justificada a onerosidade excessiva na taxa de juros aplicada no contrato em questão:

4. A jurisprudência do STJ estabelece que a revisão das taxas de juros remuneratórios deve considerar a relação de consumo e a demonstração cabal de abusividade, não se limitando à comparação com a taxa média de mercado.

5. No caso concreto, a Corte de origem concluiu pela abusividade dos juros remuneratórios, considerando a falta de justificativa específica pela instituição financeira para a taxa praticada, adotando a jurisprudência do STJ. (REsp n. 2.199.537/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

1. A jurisprudência firmada em recurso repetitivo, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, é no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando caracterizada relação de consumo e cabalmente demonstrado abuso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, § 1°). (AgInt no REsp n. 1.995.857/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 8/9/2022.)

Em relação à taxa de registro também não merece reparo, na medida em que não restou comprovado o registro, de modo que é ilegal a referida cobrança.

Por fim, o seguro cobrado também é ilegal em razão da caracterização de venda casada, pois não é possível presumir que tenha sido oportunizado ao consumidor a contratação do seguro. Por se tratar de um contrato de adesão, pressupõe-se a imposição da contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada, sendo que o contrário deveria ser provado nos autos pela instituição financeira, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo que devem ser restituídos os referidos valores ao recorrido, conforme constou do comando sentencial impugnado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para anular a sentença por vício, retirando a condenação por danos morais à recorrente. No mais, mantenho a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)